Tribunal: TJBA
Processo: 8074113-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074113-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DA VINCI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO DA VINCI RESIDENZIALE

Advogado(s)
:
DEISE ALMEIDA MENEZES, DENIVALDO JESUS DE ANDRADE, DEBORA REGINA ALMEIDA MENEZES PACHECO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO EM EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Da Vinci Empreendimento Imobiliário Ltda. e Fator Realty Participações S/A contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0557904-73.2018.8.05.0001, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida na contestação, em demanda ajuizada por Condomínio Edifício Da Vinci Residenziale para a reparação de vícios construtivos. Paralelamente, Embargos de Declaração opostos contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo, os quais ficaram prejudicados com o julgamento de mérito do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide à hipótese o prazo prescricional ou decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou se deve ser aplicado o prazo decenal do Código Civil; (ii) determinar se é cabível o acolhimento de pedido alternativo formulado em Embargos de Declaração para sobrestar a fase instrutória do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração opostos ficam prejudicados em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A pretensão de reparação por vício construtivo em edificação condominial, quando não demonstrada hipossuficiência do autor, rege-se pelo prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação dos prazos previstos no CDC.

5. A data da expedição do "habite-se" ou da entrega do imóvel não constitui, por si só, termo inicial do prazo prescricional, sendo necessária prova da ciência inequívoca dos vícios, a qual demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Agravo de Instrumento.

6. A ausência de risco imediato ao resultado útil do processo, bem como a ausência de ilegalidade manifesta na condução da fase de instrução, impede o deferimento do pedido de suspensão da marcha processual formulado em sede de Embargos de Declaração.

7. A decisão agravada encontra-se amparada na legalidade e na razoabilidade, não havendo demonstração de elementos suficientes para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração julgados prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de indenização por vício construtivo em edificação condominial.

2. A ciência inequívoca dos vícios é elemento imprescindível para a contagem dos prazos decadencial ou prescricional, não podendo ser presumida da data de expedição do habite-se ou da entrega do imóvel.

3. Embargos de Declaração interpostos contra decisão que indefere liminar perdem o objeto em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 240, §2º, 357, 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 26, II e §3º, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2431587/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 25/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074113-31.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

DA VINCI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

e

OUTRO
, e, como agravado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DA VINCI RESIDENZIALE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)